Tribunal: TJMT
Processo: 0005973-83.2015.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005973-83.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PABLO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 053.179.721-08 (RECORRENTE), LENILDA BATISTA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 796.840.501-78 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), LENILDA BATISTA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 796.840.501-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), PABLO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 053.179.721-08 (RECORRIDO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES, RATIFICOU O PARECER PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

No rito especializado, o regramento contido no
“caput”
do art. 54 da Lei no 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020